Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELA AUTORA/CONTRATANTE (ART. 373, I, DO CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE EXCLUSIVA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos em ação de execução de título extrajudicial, visando à desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária alegadamente de titularidade exclusiva da embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se há elementos suficientes para afastar a penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária, diante da alegação de titularidade exclusiva e origem profissional dos recursos bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados somente com as razões recursais não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
4. A ausência de prova documental mínima quanto à titularidade exclusiva da conta bancária e à origem dos valores penhorados inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de terceiro.
5. Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, inc. I, do CPC, não sendo possível o reconhecimento da constrição indevida sem elementos probatórios suficientes.
6. Fica dispensada a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado para fins de prequestionamento, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada nas razões de decidir, cabendo ao julgador expor sua compreensão sobre o tema e fundamentar sua decisão, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435, caput; parágrafo único; art. 373, inc. I; art. 674; art. 680.